Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-73.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: CONSTATADA A OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO (COMPLETA E ADEQUADA) A RESPALDAR A TESE DE QUE A PARTE CONSUMIDORA, CLARAMENTE HIPOSSUFICIENTE, TERIA SIDO INDUZIDA A ERRO. CIRCUNSTÂNCIA QUE MACULARIA O VALOR COBRADO NO NEGÓCIO JURÍDICO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões da decisão colegiada ora revista, notadamente acerca [...] do fato de que restou comprovado que os orçamentos posteriores apresentados pela recorrida não observaram o estado do veículo tal como chegou na recorrente [...]. Afirma ainda que [...] é livre a concorrência e não há regulação de preços, nos termos do art. 170 da Constituição Federal [...], e que [...] há também omissão acerca do fato de que a recorrida confessou que a loja recorrente ligou e pediu para retornar na loja, quando foi verificada a necessidade de outros serviços e ela autorizou a realização dos serviços assinando a ordem de serviços prévia, cuja assinatura não refuta, o que comprova que a loja recorrente não realiza serviços sem a autorização prévia dos seus clientes [...].
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: constatada a ofensa ao dever de informação (completa e adequada) a respaldar a tese de que a parte consumidora, claramente hipossuficiente, teria sido induzida a erro, circunstância que macularia o valor cobrado no referido negócio jurídico – item IX da ementa originária.
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Improvidos os embargos declaratórios.